Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014021-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALFREDO TONOL PAIM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 43231955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE PERÍCIA E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. TRANSCURO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OFENSA A COISA JULGADA. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diverso do afirmado pelo agravante, lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante se depreende da certidão acostada nos autos. 2. “As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão.” (AgInt no REsp 1317113/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, Dje 29/03/2019)”.(TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO– RAI n. 1014021-20.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 49129452.
Alega violação aos artigos 156, 489, § 1o, IV, do CPC, artigo 884 do CC, ao argumento de: “ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito”.
Recurso tempestivo (ID 52338481).
Contrarrazões (ID 53438454)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973.VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO.AUSÊNCIA.
1. (...).
6. Hipótese em que a parte recorrente não desenvolveu argumentos que demonstrem em que medida teria havido ofensa a cada um dos dispositivos de lei federal indicados, incidindo in casu, pois, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
7. Inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando o recorrente não demonstra o alegado dissídio jurisprudencial nos termos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ.
8. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1310432/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)" (g.n.).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 156, 489, § 1o, IV, do CPC e 884 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, incidindo o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x